Tribunal: TJES
Processo: 5004974-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004974-64.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

AGDO(S):

CERIMONIAL COLISEU LTDA - ME;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
.

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes: (a) a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório; (b) deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; (c) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

2. A inspeção técnica realizada de forma unilateral pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária que seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004974-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CERIMONIAL COLISEU LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004974-64.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

AGDO(S):

CERIMONIAL COLISEU LTDA - ME;

RELATOR:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, no intuito de reformar a decisão Id. 8586630 (processo de origem nº 5004101-71.2021.8.08.0030), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Não Fazer
movida por CERIMONIAL COLISEU LTDA - ME, a qual determinou que a Agravante se abstenha de cortar a energia elétrica da Agravada, bem como de negativar o nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de imposição de multa fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada ato praticado em desconformidade com a decisão.

Em seu articulado recursal Id. 1628329 a Agravante, em apertada síntese, sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento de energia em função da constatação de fraude após realização de procedimento previsto na Res. 414/2010 da ANEEL. Alega, ainda, que o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI possui presunção de legalidade e que teria agido de acordo com o exercício regular de direito.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

No Id. 1643336, fora proferida decisão indeferindo o pedido liminar formulado nesta via recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Subst. Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004974-64.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

AGDO(S):

CERIMONIAL COLISEU LTDA - ME;

RELATOR:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, no intuito de reformar a decisão Id. 8586630 (processo de origem nº 5004101-71.2021.8.08.0030), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com

Obrigação de Não Fazer movida por CERIMONIAL COLISEU LTDA - ME, a qual determinou que a Agravante se abstenha de cortar a energia elétrica da Agravada, bem como de negativar o nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de imposição de multa fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada ato praticado em desconformidade com a decisão.

Em seu articulado recursal Id. 1628329 a Agravante, em apertada síntese, sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento de energia em função da constatação de fraude após realização de procedimento previsto na Res. 414/2010 da ANEEL. Alega, ainda, que o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI possui presunção de legalidade e que teria agido de acordo com o exercício regular de direito.

Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravado ajuizou a demanda originária, na qual pleiteia que o Agravante, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, de incluir o seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como promover as cobranças decorrentes da lavratura do TOI.

Pois bem.

Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;
(c)

a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude
, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Acerca do assunto, é clara a tese formulada pelo STJ quando apreciara o Tema 699 dos Recursos Repetitivos, cuja redação é a seguinte:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

Destarte, a inspeção técnica realizada de forma unilateral pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária que seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

Outro não é o entendimento emanado pela jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE MEDIDA LIMINAR VIGÊNCIA ATÉ A FASE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE RECURSO PROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 060199000187, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que proclama que a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, quando apurada unilateralmente pela pela concessionária, não autoriza a suspensão do fornecimento. 2.
Comprovado que a irregularidade apontada pela agravada no medidor de energia elétrica da residência do agravante foi apurada unilateralmente, sem a sua presença, ilegal é a interrupção do fornecimento, pois não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002432, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015464, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Assim, através da análise sumária típica do recurso de agravo aqui tratado, parece-me que restou comprometida, ao menos
a priori
, a higidez da autuação administrativa por parte da Agravante, bem como a presunção relativa de legalidade do TOI, haja vista a ausência de contraditório e de ampla defesa, diante irregularidade apontada pela concessionária.

Visto assim, do que se infere na eventual verossimilhança da tese autoral, tenho, por ora, por determinar a manutenção da decisão exarada pelo magistrado primevo.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004974-64.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

AGDO(S):

CERIMONIAL COLISEU LTDA - ME;

RELATOR:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
.

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes: (a) a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório; (b) deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor; (c) a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

2. A inspeção técnica realizada de forma unilateral pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária que seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.